Tribunal: TCU
Processo: 023.060/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8083/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.060/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Carvalho de Araujo Macedo (XXX.674.967-XX); Edina Paes Leme Correa (XXX.416.367-XX); Evina Lopes Tranqueira (XXX.500.101-XX); Irislene Mariana Rodrigues (XXX.363.257-XX); Marcia Tavares dos Reis (XXX.793.531-XX); Milton Pimenta (XXX.047.287-XX); Rita de Cassia Andrade Rodrigues (XXX.532.737-XX); Robert Jorge Pereira dos Santos (XXX.926.807-XX); Samuel Ribeiro da Silva (XXX.817.667-XX); Savio Tadeu de Assis Pereira (XXX.655.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.